Tribunal: STF
Processo: HC 57404
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME DESERÇÃO: SOMENTE SE CONSUMA QUANDO A
AUTORIDADE COMPETENTE CUMPRE O DISPOSTO NO ART. 456, PAR 2, DO CPPM,
DETERMINANDO TODAS AS DILIGENCIAS EFICAZES PARA LOCALIZAÇÃO E
RETORNO DO AUSENTE, O QUE NÃO OCORREU EM RELAÇÃO AO PACIENTE. HABEAS
CORPUS DEFERIDO.